Tribunal: TCU
Processo: 006.050/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2283/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 2419/2021-TCU-Plenário e determinar o arquivamento dos presentes autos, dando-se ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Consórcio Tescon/Empa/Plano. 1. Processo TC- Processo 006.050/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Consórcio Tescon/Empa/Plano (13.727.876/0001-86); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.